Tribunal: TJPA
Processo: 0809507-19.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809507-19.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DANIEL PESSOA DIAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº
03/2022/PSS/SEAP
/PA. CLASSIFICADO EM TODAS AS FASES. RESULTADO FINAL: DESCLASSIFICADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não é possível simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica
“DESCLASSIFICADO,

motivo: fora do número de vagas”,
sem exatamente indicar qual a sua classificação.

2.
Segurança parcialmente concedida
, para, para ratificar a medida liminar deferida, reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação sem motivação do impetrante, devendo ser fornecida pela Administração Pública as notas e a colocação do impetrante no certame e, caso
verificada a aptidão do candidato e a observância ao regramento editalício, este poderá ser chamado para a fase de apresentação de documentos, ou ainda, excluído com a devida motivação do ato e observância às normas administrativas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
DANIEL PESSOA DIAS
,
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

O impetrante requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

O Impetrante se inscreveu para o Processo Seletivo Simplificado Edital nº 03/2022/PSS/SEAP, de 07 de junho de 2022 - Contratação Temporária de Agente Penitenciário, realizado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) do Governo do Estado do Pará, concorrendo para o cargo de Agente Penitenciário para a região de São Felix do Xingu, tendo sido classificado, conforme Edital do Resultado Definitivo da Segunda Fase (documento anexo - doc. 5).

Refere que também foi aprovado na Terceira Fase - Investigação Social incluindo Antecedentes Criminais, de caráter eliminatório (documento anexo – doc. 6). Contudo, seu nome não saiu na lista definitiva de aprovados na Terceira Fase e consta na Area do Candidato que a seguinte situação atual: Desclassificado – motivo: fora do número de vagas (documento anexo – doc. 6).

Sustenta a existência de atos ilegais pelo Impetrado, aprovar o candidato em todas as fases e não incluir seu nome em edital final; não divulgar a classificação e nota de todos os candidatos em cada fase; desclassificar o Impetrado sob a alegação de que ficou fora do número de vagas sem colocá-lo no cadastro de reserva caso haja desistência de algum candidato; sem possibilitar a chance de recurso, de modo que tais arbitrariedades maculam os Princípios da Isonomia e da Publicidade do certame, além de caracterizar uma violação ao Princípio da motivação dos atos administrativos.

Destaca que não foi indicado que havia restrição alguma, como afirma a comissão avaliadora na fundamentação da declaração de inaptidão na fase de investigação social do concurso em questão.

Diante disso, requer a concessão de justiça gratuita,
a concessão de Medida Liminar
inaudita altera pars
para que incontinenti seja determinado à autoridade Impetrada que determine providências no sentido de a permitir ao Impetrante a continuidade de participação no certame, para que seja determinado à autoridade coatora para que conste o nome do Impetrante na lista de aprovados na terceira fase e que determine que o impetrante efetue sua entrega de documentação bem como sua admissão. Ao final, a concessão da segurança com a confirmação da liminar.

Em Decisão Monocrática (ID0010199830), deferi o pedido liminar.

O Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, não prestou as informações de estilo previstas nas normas de regência da ação mandamental, conforme certidão de (ID0010633941). Todavia, o Estado do Pará, apresentou a manifestação de ID 0010382074, onde combateu os argumentos do impetrante, aduzindo, em resumo, que busca através do presente mandado de segurança, apenas, fazer com que o Poder Judiciário interfira no mérito administrativo de avaliação e seleção dos candidatos a prosseguirem no PSS, sem demonstrar satisfatoriamente nenhuma ilegalidade ou vício cometido.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID. 10758433), contra a decisão interlocutória, postulando a reforma da concessão da medida liminar.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e passo à análise do pedido da liminar pleiteada.

Quanto ao pedido de medida liminar, importa ressaltar que a concessão em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja, ao final, deferida.

Na hipótese ora examinada, de início e sem delongas, verifico que se mostram presentes esses requisitos, senão vejamos.

Com efeito, pleiteia o impetrante a concessão de liminar com o objetivo de participar das demais fases do Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022-PSS/SEAP, se insurgindo contra o ato de desclassificação que, conforme se observa no ID 10177110, aponta que o candidato foi
“DESCLASSIFICADO MOTIVO-FORA DO NÚMERO DE VAGAS”, contudo logo abaixo, aparece também “PESQUISA SOCIAL- CLASSIFICADO”
.

Nesse sentido, a motivação do ato apontado como coator ao desclassificá-lo em razão de colocação, parece, em juízo de cognição sumária, salvo melhor juízo posterior, em desacordo com as regras do Edital para a terceira fase do PSS, que diz ser de caráter eliminatório e classificatório,
in verbis:

“1.7 O Processo Seletivo Simplificado (PSS) compreenderá as seguintes fases:

a) PRIMEIRA FASE: Inscrição, de caráter habilitatório;

b) SEGUNDA FASE: Anexação de Documentos Pessoais Comprobatórios e Análise Documental e Curricular, de caráter classificatório e eliminatório;

c)
TERCEIRA FASE: Investigação Social incluindo Antecedentes Criminais, de caráter classificatório e eliminatório.”

E, ainda:

5 DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO:

5.1
Será considerado “APROVADO” no Processo Seletivo Simplificado, o candidato “CLASSIFICADO” na primeira fase (Inscrição), “CLASSIFICADO” na segunda fase (Análise Documental e Curricular), e “CLASSIFICADO” na terceira fase (Investigação Social), cuja ordem de classificação esteja dentro do número de vagas ofertadas para a vaga/função a qual concorre, conforme Anexo I deste edital. Os candidatos serão classificados por ordem de classificação em cada vaga/função por região;

5.2 A classificação final do Processo Seletivo Simplificado será pelos pontos obtidos na segunda fase, de que trata o subitem anterior.

6 DOS RECURSOS:

6.1 Só será permitido recurso para o candidato que foi
CLASSIFICADO para a Segunda Fase e posteriormente foi DESCLASSIFICADO POR COLOCAÇÃO ou DESCLASSIFICADO POR PONTUAÇÃO na mesma etapa da 2ª fase;

Desta feita, muito embora a Terceira Fase de investigação social seja classificatória e eliminatória e, o impetrante ter sido classificado na referida etapa, verifica-se que inexiste ordem de colocação ou classificação dos candidatos, de modo que desconhecida a motivação para a desclassificação do impetrante.

A propósito, é válido ressaltar que a motivação o ato de exclusão de certame deve ser expressa e obrigatoriamente motivado, inclusive em observância ao contraditório e à ampla defesa, também assegurados na seara administrativa, consoante artigo 5°, LV, da CF/88, de modo que o desconhecimento dos motivos comprometem o efetivo exercício do direito de recorrer das decisões que sejam desfavoráveis ao candidato.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada desta Corte é sedimentada no que diz respeito à necessidade de motivação e publicidade dos atos de exclusão de certames, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 004/2021-PSS/SEAP/PA. SEGUNDA FASE. ANÁLISE DOCUMENTAL. UPLOAD DE DOCUMENTOS.
INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

No caso vertente está absolutamente comprovado pelos documentos carreados aos autos que os impetrantes atendendo ao comando previsto no retrocitado item 2.1.15, do edital de abertura do processo seletivo, realizaram suas inscrições, inclusive, com o
upload
(carregamento) da documentação exigida.

2.

Neste sentido, há nos autos vários
prints
(capturas de telas) do próprio sistema SIPROS demonstrando que os impetrantes realizaram o aludido carregamento
(upload)
da documentação tanto que foram habilitados na fase de inscrição, inclusive, com atribuição de parte da pontuação.

3.

Quanto à segunda fase, análise documental e curricular, sucedeu que de forma absolutamente inexplicável simplesmente os impetrantes foram considerados inaptos e sem nenhuma pontuação relativa à experiência profissional e qualificação profissional.

4.

Não é possível – na verdade é muito cômodo − simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica
“documentos incompletos, inelegível ou em desacordo com o edital”
sem exatamente indicar qual documento estava incompleto, ilegível ou em desacordo com o edital.

5.

Convém acrescentar que tanto nas informações prestadas pela autoridade dita coatora ou na defesa processual do ente público não houve indicação de qual ou quais documentos foram recusados pela administração e respectivos vícios.

6.

Neste cenário completamente abstrato é evidente que até mesmo o eventual manejo de recurso administrativo restou inviabilizado ou reduzido a uma mera formalidade editalícia desprovida da mínima capacidade de êxito, pois impossível ou pelo menos inviável impugnar concretamente um ato de eliminação quando não se sabe ao certo qual foi o documento desconsiderado tampouco o vício que o afetava.

7.

Com efeito, em razão da alta intervenção do Poder Público sobre a vida dos cidadãos, alterando, restringindo e até mesmo extinguindo direitos, no atual Estado Democrático de Direito para prevenir o arbítrio é absolutamente necessário que os atos administrativos, neles obviamente estão incluídos os casos de eliminação de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, contenham clara e precisa fundamentação em respeito ao dever de motivação previsto no art. 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo (nº 8.972/2020), o que desenganadamente não houve na presente hipótese. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0809872-73.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 04/10/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS.
CONCURSO PÚBLICO
. EXAME PSICOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO.
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DO STJ.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
1- Sentença que concede a segurança, para invalidar o ato que considerou a autora ?não-recomendada?, determinando a nova realização de exame psicológico, bem como a reabertura de oportunidade para a realização das ulteriores etapas do certame, caso declarada apta; 2- A ação mandamental foi ajuizada em 14/11/2007, antes do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias da publicação do resultado da avaliação psicológica, no qual a agravada consta como contra-indicada, em 16/10/2007; 3- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei; 4- O direito líquido e certo e as provas dos autos devem ser aferidos quando do julgamento do mérito recursal, pois afeto ao cerne da matéria discutida; 5- Se a decisão a ser proferida no mandamus não atingir a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame, inexiste entre eles qualquer comunhão de interesses a justificar a aplicação do art. 47, do CPC;
6- A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público
está submetida aos pressupostos de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
;

7- O STJ entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado,
em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame
;
8- Ao Poder Judiciário compete a tutela da legalidade das normas instituídas no Edital e nos atos administrativos emanados em virtude da realização do certame. Assim4 se dá por conta do princípio da inafastabilidade do acesso à justiça; 9- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença confirmada.

(2019.01618039-64, 203.323, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-03)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA OU MOTIVAÇÃO TARDIA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO AO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR O RESULTADO DA NOVA CORREÇÃO E DE EFETUAR O CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DECRETADA. NECESSIDADE DE NOVA CORREÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO DEMONSTRADO HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA, NA FORMA DO ART. 18, INCISO I E II E 20, DA LEI Nº 9.784/99. OBSERVÂNCIA DO EDITAL Nº 002/2016. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE NOVA BANCA EXAMINADORA PARA CORREÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 - Preliminar. Inicialmente, o Estado do Pará suscitou a preliminar de litispendência, afirmando que o presente mandamus teria as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido do writ anteriormente impetrado pelo candidato DIRK DE COSTA MATTOS JUNIOR, sob o nº 0001409-25.2015.8.14.0000, julgado por este Tribunal Pleno, com trânsito em julgado em 26.08.2016. Sobrevindo o trânsito em julgado do MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000, em 26.08.2016, a preliminar de litispendência deve ser analisada a luz da coisa julgada. Ambos institutos decorrem do princípio constitucional da segurança jurídica, previsto no art. 5º, caput, da CF e auxiliam o Poder Judiciário a evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão. No presente caso, após detida análise, vejo que há distinções a afastar a identidade plena entre o MS nº 0001409-25.2018.8.14.0000 e o mandamus, ora em análise, de forma a não configurar a coisa julgada. Como visto, ao revés do que afirma o Estado do Pará, muito embora o mandado de segurança ora em analise possua as mesmas partes, certamente não possui a mesma causa de pedir e pedido. Enquanto naquele processo o impetrante atacava diretamente o erro na correção da sua prova discursiva, pois não analisado corretamente um dos critérios de correção, no presente mandamus, busca o impetrante ter garantido a observância da regra do Edital nº 002/2014 (item XIII, 2), pois não lhe teria sido assegurado o direito de ser notificado da reavaliação, de conhecer da fundamentação da banca examinadora (motivação) e de impugnar administrativamente a nova nota atribuída. Também afirma o impedimento ou suspeição dos examinadores da banca, considerando que não observaram a regra prevista no subitem 2.4, do item 2, VII, do Edital nº 002/2014. Portanto, os pedidos do Mandado de Segurança, ora em análise, são diversos dos daquele, pois requerem a observância do Edital nº 002/2014, no que tange a correção da prova, a publicidade dos atos, a possibilidade de interposição de recurso, bem como, a reavaliação da prova discursiva 2, não mais por omissão da administração ao atribuir pontuação, mas por entender que a reavaliação foi feita por Banca Examinadora impedida ou suspeita, pois realizada pelo mesmo examinador que já teria incorrido em erro quando da primeira avaliação. Desse modo, embora possuam as mesmas partes e se refiram ao mesmo concurso público, os fundamentos e os pedidos são diversos, de forma que os resultados pretendidos em cada ação são diferentes, o que afasta a alegação de coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2- Mérito. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral ? Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do impetrante encontra amparo, pois visa discutir ilegalidades e inconstitucionalidades deflagradas pela Autoridade Coatora e a FCC, que resultaram na sua eliminação do certame. A pretensão do impetrante com a presente ação consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou sumariamente o candidato do concurso, após reavaliação da Prova discursiva 2 ? Dissertação de Direito Penal, por intermédio da organizadora do certame, Fundação Carlos Chagas ? FCC.
Nulo é o ato administrativo consistente na reprovação de candidato e eliminação do certame por falta de motivação e de acesso aos resultados no momento adequado.
No presente caso, concluiu-se facilmente que, desde 28/01/2016, portanto, antes da decisão liminar proferida nesses autos, já havia sido feita a reavaliação da prova discursiva 2 ? Dissertação Direito Penal pela banca examinadora, que culminou pela eliminação do candidato/impetrante.
Contudo, não procedeu a Autoridade Coatora e a organizadora FCC, a comunicação oficial ao impetrante da nova nota atribuída, nem franqueou-lhe acesso a exposição dos critérios de avaliação e, tampouco prazo para interposição de recurso, o que somente foi feito por força da determinação judicial nestes autos, em patente desrespeito às regras do Edital nº 002/2014 e aos princípios da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa, o que torna nulo o ato administrativo.
4
- Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa. Ausente a motivação prévia ou contemporânea ao ato administrativo que fundamentou a eliminação do candidato/impetrante do concurso público, o que consequentemente lhe retirou a possibilidade de impugnar o resultado da nova correção, resta evidente a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5 - Quanto a alegação do impetrante de que os examinadores da prova discursiva do candidato, estariam impedidos e suspeitos, na forma do art. 18, inciso I e II e 20, da Lei n. 9.784/99, entendo que não comprovou tais alegações e não seria a hipótese dos autos. Embora tenha entendido que o procedimento adotado pela Autoridade Coatora e pela litisconsorte FCC, através da banca examinadora, tenha sido totalmente nulo, por não observância as regras do edital, bem como, cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do candidato, não há como, por essas razões, imputar aos examinadores interesse pessoal direto ou indireto na eliminação do candidato, ou em querer atribuir uma nota para prejudicá-lo, movido de um sentimento de revanchismo, por ter que rever uma correção efetuada de maneira errônea. Também, não há nos autos prova de amizade íntima ou inimizade notória entre os examinadores nomeados pela organizadora e o impetrante, de forma a caracterizar as hipóteses previstas na lei, a justificar a declaração de suspeição ou impedimento da banca examinadora. 6 - Contudo, entendo sim, que para que haja estrita observância do Edital nº 002/2016 e a possibilidade de uma correção impessoal para o candidato, se faz necessário que seja determinado que a Autoridade Coatora, Presidente da Comissão do Concurso forme uma nova banca examinadora com novos membros para correção da Prova Discursiva 2. Direito Penal, especificamente do 4º critério, seja pela organizadora Litisconsorte -FCC, seja por banca própria do MPE/Pa, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de garantir ao impetrante/candidato uma análise impessoal, livre de vícios ou entendimentos pré-concebidos do critério que necessita ser reanalisado, em estrita observância as regras previstas no Edital nº 002/2016 e ao que lhe foi assegurado como direito líquido e certo no MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000. 7. Concessão parcial da segurança, para declarar a nulidade da reavaliação da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção e, consequentemente, da eliminação do impetrante, Dirk Costas de Mattos Junior, do XII Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Pará, bem como, para determinar que a Autoridade Coatora constitua nova banca examinadora para correção da Prova Discursiva 2 Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção, seja através da organizadora Litisconsorte - FCC, seja por banca própria do MPE/PA, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de para garantir ao impetrante/candidato nova análise, em estrita observância às regras previstas no Edital nº 002/2016 e aos princípios constitucionais.

(2019.04510107-25, 209.141, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-30, publicado em 2019-11-01)

Com efeito, verifico que não é possível simplesmente eliminar os candidatos com a justificativa genérica
“DESCLASSIFICADO,

motivo: fora do número de vagas”,
sem exatamente indicar qual a sua classificação.

Convém acrescentar que não houve oferecimento de informações pela autoridade dita coatora ou na defesa processual do ente público não houve indicação do motivo pela administração e respectivos vícios.

Neste cenário completamente abstrato é evidente que até mesmo o eventual manejo de recurso administrativo restou inviabilizado ou reduzido a uma mera formalidade editalícia desprovida da mínima capacidade de êxito, pois impossível ou pelo menos inviável impugnar concretamente um ato de eliminação.

Com efeito, em razão da alta intervenção do Poder Público sobre a vida dos cidadãos, alterando, restringindo e até mesmo extinguindo direitos, no atual Estado Democrático de Direito para prevenir o arbítrio é absolutamente necessário que os atos administrativos, neles obviamente estão incluídos os casos de eliminação de candidatos em concursos públicos ou processos seletivos, contenham clara e precisa fundamentação em respeito ao dever de motivação previsto no art. 3º da Lei Estadual do Processo Administrativo (nº 8.972/2020), o que não houve na presente hipótese.

Por fim, é prudente acrescentar que o pedido liminar deduzido nestes autos foi para suspender o ato impugnado de
desclassificação do impetrante e providenciem seu chamamento para apresentação dos documentos comprobatórios das informações
, portanto, não tendo qualquer relação quanto à futura convocação para assinatura do contrato administrativo, o que obviamente está atrelado a classificação final do impetrante, e o número de vagas ofertadas pela administração.

Assim, verifico plausibilidade nos fundamentos apresentados pelo impetrante,

tendo em vista que se verifica a comprovação da aprovação do candidato em todas as fases e não inclusão de seu nome em edital final; não divulgação da classificação e nota de todos os candidatos a cada fase; desclassificação do impetrante, sob a alegação de que ficou fora do número de vagas sem colocá-lo no cadastro de reserva, caso haja desistência de algum candidato; além de impossibilitar possibilitar a chance de recurso administrativo.

Cediço que o risco de lesão grave e de difícil reparação se estabelece em favor do impetrante, uma vez que a manutenção do ato administrativo discutido o excluí do certame, sem a devida motivação.

Ante o exposto,
concedo em parte a segurança
pleiteada, para ratificar a medida liminar deferida reconhecendo a ilegalidade do ato de eliminação sem motivação do impetrante, devendo ser fornecida pela Administração Pública as notas e a colocação do impetrante no certame e, caso
verificada a aptidão do candidato e a observância ao regramento editalício, este poderá ser chamado para a fase de apresentação de documentos, ou ainda, excluído com a devida motivação do ato e observância às normas administrativas.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2024